Tribunal: TJDFT
Processo: 0006751-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006751-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LINCOLN DE SENA MOURA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊCIA. PREVENÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A incompetência por prevenção é relativa, dependendo da provocação da parte, que deve ser suscitada no momento adequado, sob pena de preclusão. O pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condenações proferidas em autos diversos deve ser realizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "a", da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), e do artigo 82, segunda parte, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 2. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de valores pertencentes à vítima, realizando o levantamento de valores no banco e deixando de repassar para quem de direito, razão pela qual deve ser confirmada a condenação pelo crime de apropriação indébita. 3. Inviável o reconhecimento do arrependimento posterior quando o réu não efetua voluntariamente a reparação integral do dano até o recebimento da denúncia. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 5. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento pela análise negativa das circunstâncias judiciais, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. O recorrente alega violação aos artigos 70 e seguintes, e 75, todos do Código de Processo Penal, requerendo a declaração de competência do Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao argumento de que esse Juízo é prevento por ter sido o primeiro a realizar o recebimento da denúncia, e, consequentemente declarados incompetentes os Juízos da Primeira, Segunda e Oitava Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 70 e seguintes, e 75, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 13916421): (...) Não assiste razão à Defesa. Inicialmente, cumpre destacar que a incompetência por prevenção é relativa, dependendo da provocação da parte, que deve ser suscitada no momento adequado, sob pena de preclusão. Portanto, a exceção de incompetência relativa, nos termos do artigo 108 do referido diploma legal, deve ser oposta no prazo de defesa. (...) Ademais, diferentemente da alegação defensiva, a não observância da competência por prevenção não enseja a nulidade dos atos praticados pelos demais Juízos em feitos diversos, visto que se trata de competência relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo. Cumpre destacar, ainda, o parecer do Ilustre Procurador de Justiça, ressaltando que "no caso dos autos já se operou o julgamento do feito com a prolação da sentença condenatória" (fl. 143). Portanto, resta preclusa a referida alegação de incompetência. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028